Tribunal: TJMT
Processo: 0004602-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004602-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LUCIANA MARI OKUBO - CPF: 001.887.681-14 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), FABIANA YUMI KASHIWAGI KASICAWA - CPF: 544.332.821-20 (APELANTE), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), OSVALDO KENHITI KASICAWA - CPF: 362.194.601-20 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DEVEDOR PRINCIPAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE REJEITADAS - TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GARANTIA – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLAUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO EM CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ

“o

processamento de execução de título extrajudicial contra os devedores solidários da empresa em recuperação judicial, não invade a esfera de competência do juízo universal, por inexistir dois juízos distintos a decidir sobre o mesmo patrimônio"

(AgInt nos EDcl no CC 168.181/RJ).

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"

Tratando-se de ação de cobrança, a alegação de abusividade de cláusula contratual, somente pode ser formulado por meio de reconvenção ou ação autônoma.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil S.A., julgou procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de R$ 411.643,09 (quatrocentos e onze mil seiscentos quarenta três reais e nove centavos), além do pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, Osvaldo Kenhit Kasicawa e Fabina Yumi Kashiwagi

pleiteiam a reforma da decisão, alegando acerca dos efeitos da fiança de responsabilidade subsidiaria por força do benefício de ordem e da solidariedade dos sócios decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como da suspensão do curso da ação durante o período de blindagem. Salienta que aprovação do plano de recuperação opera novação dos créditos a ele submetido, razão pela qual busca a extinção do processo. Pugna pelo reconhecimento da conexão por prejudicialidade.

A apelante Luciana Mari Okubo também recorre, arguindo a preliminar de competência do juízo da recuperação judicial para processar e julgar a ação de cobrança. Pugna pelo reconhecimento do benefício de ordem, decorrente da fiança. Salienta sobre a necessidade de suspensão, decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial e da inclusão do débito no plano de recuperação. Por fim, pleiteia o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, e pugna pela revisional do débito.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 147250738).

É o relatório.

Cuiabá,

de de 2023.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. propôs ação de cobrança em face de Luciana Mari Okubo, Fabiana Yumi Kashiwagi Kasicawa e Osvaldo Kenhiti Kasicawa, visando o recebimento do valor de R$ 411.643,09 (quatrocentos e onze mil seiscentos quarenta três reais e nove centavos), decorrente do contrato de abertura de crédito n. 117.706.912, em que figuram como fiadores.

O douto magistrado
a quo,
julgou procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de R$ 411.643,09 (quatrocentos e onze mil seiscentos quarenta três reais e nove centavos), além do pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 147250725).

Contra esta decisão insurgem-se os apelantes, e pugnam, em síntese, pela extensão dos efeitos da recuperação judicial aos sócios coobrigados/solidários.

De proêmio, passo a análise da preliminar de incompetência juízo tendo como consequência, a remessa da ação de cobrança ao juízo recuperacional que tramita na Comarca de Alta Floresta.

Sem razão. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento não há invasão de competência do juízo universal o processamento da ação de cobrança ajuizada em face em face dos devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS BENS DA RECUPERANDA. INOCORRÊNCIA.

1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.333.349/SP, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/02/2015).

2. Na hipótese dos autos não se verifica qualquer ato constritivo praticado pelo juízo da execução que atente contra o patrimônio da sociedade em recuperação judicial.

3. "O processamento de execução de título extrajudicial contra os devedores solidários da empresa em recuperação judicial, não invade a esfera de competência do juízo universal, por inexistir dois juízos distintos a decidir sobre o mesmo patrimônio" (AgInt no CC 160.984/PR, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no CC 168.181/RJ, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.06.2020)

Desse modo, rejeito a preliminar.

No que tange a preliminar de conexão por prejudicialidade, também não merece guarida da tese dos apelantes, uma vez que, no caso em apreço, inexiste dois juízos distintos para decidir sobre o mesmo patrimônio. Logo, não é causa de reunião para julgamento em conjunto, apto para o reconhecimento de conexão por prejudicialidade.

Portanto, rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito, e diante das teses apresentadas pelos apelantes, a análise dos recursos será realizada em conjunto.

Como já narrado, o Banco ajuizou ação de cobrança em face dos apelantes, visando o recebimento do valor de R$ 411.643,09 (quatrocentos e onze mil seiscentos quarenta três reais e nove centavos), decorrente do contrato de abertura de crédito n. 117.706.912 pactuado com a empresa OK Construção e Serviços Ltda., e eles figuram como fiadores.

Os apelantes incialmente pleiteiam a extinção da ação, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa OK Construção e Serviços Ltda., sob no. 2888-16.2015.8.11.0007 em trâmite perante a Comarca de Alta Floresta, sob o argumento de que o crédito exequendo foi incluído no plano de recuperação judicial por força do art. 59,
caput
, do Lei 11.101/05.

Aduzem que, a partir da recuperação judicial o crédito somente poderá ser perquirido no quadro geral de credores, por meio do juízo universal da recuperação, sob pena de desvirtuamento do principio norteador da preservação da empresa.

In casu
, observo que na cláusula vigésima nona, os fiadores renunciaram expressamente os benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, todos do Código Civil, responsabilizando-se solidariamente ao cumprimento de todas as obrigações assumidas no contrato (id. 147250654), e por isso, a tese de benefício de ordem não merece guarida.

Ademais, embora busquem a extensão dos efeitos da recuperação judicial aos sócios coobrigados/solidários, verifico que, os apelantes, conquanto sejam sócios limitados da empresa recuperanda, figuram como fiadores no contrato (id. 147250654), sendo assim, plenamente responsáveis pela dívida, pois a lei de regência previu a preservação de suas obrigações na eventualidade de ser deferida a recuperação judicial do devedor principal.

Nesse sentido o artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
".

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial, preserva as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seu direito contra terceiro garantidor.

O Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo que em relação aos devedores solidários e coobrigados em geral, não se aplica a suspensão da primeira fase, nem a novação da segunda fase da recuperação, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
"
. 2. Recurso especial não provido
. (REsp 1333349/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014 - negritei)

Posto isso, não há suspensão tampouco a extinção da execução direcionada aos codevedores ou devedores solidários pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se os apelantes são também sócios da recuperanda ou não, por não se tratar de sócio solidário.

Por fim, no que tange ao pedido de revisão do contrato, sob alegação de cláusulas abusivas, realizada em sede de contestação, andou bem o douto magistrado ao indeferir o pedido, vejamos:

No mais, no que tange ao pleito de modificação de cláusulas contratuais que entendem abusivas, há de se considerar que a pretensão relativa ao pedido de revisão contratual foge aos limites da contestação, já que a decisão encontra-se adstrita à aferição da procedência, ou não, do pedido da instituição financeira, não podendo consubstanciar pretensão autônoma da parte ré, para efetivamente alterar o conteúdo da avença celebrada. Logo, para que ocorra a pretensão de revisão do contrato, mister se faz o ajuizamento de ação autônoma ou mesmo em reconvenção, diante de a falta de autorização legal para a realização de pedido contraposto neste rito, consoante a lição do processualista Humberto Theodoro Júnior: “Reconvenção é, na clássica definição de João Monteiro, "a ação do réu contra o autor, proposta no mesmo feito em que está sendo demandado". Ao contrário da contestação, que é simples resistência à pretensão do autor, a reconvenção é um contra-ataque, uma verdadeira ação ajuizada pelo réu (reconvinte) contra o autor (reconvindo), nos mesmos autos.... O fundamento está no princípio de economia processual, com que se procura evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as mesmas partes, versando sobre questões conexas, que muito bem podem ser apreciadas e decididas a um só tempo". (In "Curso de Direito Processual Civil" Vol. I, Ed. Forense, p. 351, 2002). Com efeito, impertinente o pleito dos requeridos, que, em sede de contestação, requereram a revisão de cláusulas que entendem abusivas, pois, conforme demonstrado, o ordenamento processual pátrio reservou, expressamente no art. 343 do CPC, a possibilidade de oposição de pedido em reconvenção.”
(id. 147250725)

Sobre o tema, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – MATÉRIA ADUZIDA EM CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU DE AÇÃO AUTÔNOMA – INVIABILIDADE DE REVISÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em ação de cobrança , o questionamento acerca de eventual abusividade praticada pela instituição financeira em contratos de empréstimo, somente pode ser formulado por meio de reconvenção , em razão da natureza distinta dos provimentos jurisdicionais perseguidos. Precedente: TJMT, Ap 46999/2016.”
(TJMT, RAC 0018848-12.2012.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.07.2019)

Portanto,
estes termos e estribado nessas razões, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em face do exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023